Tribunal: TJMT
Processo: 1028061-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

N
ÚMERO ÚNICO
:
1028061-31.2024.8.11.0000

CLASSE:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

ASSUNTO:
[
A
S
SOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, D
R
. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(JUIZ CONVOCADO)
, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTE(S):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), LILIAN APARECIDA LUZ E SILVA - CPF: 056.868.951-80 (REQUERENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora,
em plenário virtual,

proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL
,
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade de provas. Crime permanente. Fundadas razões. Reiteração de teses já enfrentadas. Extinção parcial do processo sem resolução de mérito. Improcedência do pedido remanescente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando declarar a nulidade de provas obtidas em busca domiciliar e o trancamento de ação penal condenatória, bem como pleiteando a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) Definir se a busca e apreensão no domicílio da requerente ocorreu em conformidade com o art. 5o, XI, da Constituição Federal, ou se é nula por ausência de autorização judicial.

(
ii
) Determinar se há possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de entorpecentes.

(
iii
) Examinar o cabimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar realizada respeita os preceitos constitucionais e legais, pois o crime de tráfico de drogas caracteriza-se como crime permanente, permitindo a atuação policial sem mandado, desde que em flagrante, conforme elementos concretos apontados nos autos que demonstram a realização de diligências prévias e o encontro de estupefacientes com a requerente quando da busca pessoal em via pública.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada para reexaminar questões já amplamente debatidas e decididas em sede recursal. A pretensão de desclassificação para uso de entorpecentes e o pedido de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas já foram enfrentados no Recurso de Apelação n. 50.540/2018, transitado em julgado.

5. Não se comprovam elementos novos que justifiquem a revisão criminal. As provas e depoimentos constantes dos autos mantêm a harmonia e legitimidade das decisões já prolatadas.

IV. Dispositivo e tese

Extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, quanto às teses já decididas no julgamento da apelação criminal. Improcedência da revisão criminal na parte remanescente.

Tese de julgamento:
A busca domiciliar realizada no contexto de crime permanente prescinde de autorização judicial, desde que baseada em flagrante e em diligências investigativas prévias que indiquem fundadas razões de ocorrência do delito. A revisão criminal não se presta à reiteração de teses já enfrentadas em recursos ordinários e decididas com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 621, incisos I e III; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 14.02.2023, publicado no DJE de 17.02.2023; TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 01.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RE
LATOR):

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de revisão criminal proposta por
Lilian Aparecida Luz e Silva
, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando excepcionar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 50.540/2018, reduzindo sua pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, do fechado, para o semiaberto, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/06).

A
requerente, na petição inicial que se encontra no ID 243547169, pleiteia a declaração da nulidade das provas obtidas por meio da busca realizada ilegalmente no seu domicílio, e, por conseguinte, “
determinado o trancamento da Ação Penal no. 15566-04.2017.811.0004 - PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MT
”, e a sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. No mérito, postula a desclassificação do crime de tráfico para uso de entorpecentes e, subsidiariamente, o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima. Por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada na presente ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 248629662, manifestou-se pela extinção parcial deste processo, posto que parte da matéria já foi analisada no Recurso de Apelação Criminal n. 50540/2018 e, na parte remanescente, pela improcedência desta ação.

É o relatório. À revisão.

V

O

T

O (PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL)

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

(RELATOR):

Colenda Turma,

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No vertente caso, conquanto a requerente tenha invocado os incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão dela é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação as teses de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n. 50.540/2018, sob a relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, ementou o acórdão desta forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO DE ENTORPECENTES - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS QUANTO AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA
- 2. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA DA CONSEQUÊNCIA DO CRIME FUNDAMENTADA DE FORMA GENÉRICA - REDUÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI N. 11343/2006 – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS EM RAZÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL -
4. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS) - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO DA RÉ DE QUE ATUA NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA CUSTEAR SEUS GASTOS E AQUISIÇÃO DE ENTORPECENTES EM OUTRO ESTADO INDICAM A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO DELITIVA
– 5. ALTERAÇÃODO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, sempre que o
persecutio
criminis demonstrar a mercancia de substância entorpecente, que, embora negada pelas agentes, é perfeitamente comprovada pelo conjunto probatório coligido nos autos, impedindo, assim, o acolhimento do pleito desclassificatório para uso de entorpecentes.

2. O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator e no caso do tráfico de drogas, também a qualidade e quantidade de droga apreendida. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo circunstâncias judiciais negativas com fundamentos inerentes ao tipo penal, devem ser positivadas, para que a reprimenda primária aplicada ao réu, não seja desajustada e exagerada. No caso ora tratado, as consequências do crime como desestruturação da sociedade como um todo e a deterioração das famílias não se mostra hábil para exasperar a pena primária. A apreensão de 31 (trinta e uma) trouxinhas de maconha justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de cigarros de maconha que podem ser produzidos e o alcance de um número maior de dependentes de droga, porém em patamar não muito distante do seu ponto de início.

3. Inviável o afastamento da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei no. 11343/2006, uma vez que devidamente comprovado nos autos o tráfico entre Estados da Federação.

4. Se a agente ostenta em seu desfavor e existe prova de que se dedique a atividade criminosa, não faz jus ao redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11343/06.

5. Sendo a pena final fixada acima do 04 (quatro) anos de reclusão, havendo uma circunstância judicial desfavorável, e ainda que seja a condenada primária, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o semiaberto.
Destacamos

Conforme se observa, as teses de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e de reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas foram enfrentadas no recurso de apelação acima mencionado, daí por que a pretensão da requerente não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter a esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas praticamente as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas naquela oportunidade.

Como é cediço, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário. No entanto, seu uso está restrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, acima reproduzido, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.
Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.
Ação revisional extinta sem resolução do mérito
.
(TJMT, N.U 1022628-85.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/04/2021,
Publicado
no DJE 20/04/2021).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS,
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
– REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.

(TJMT, N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020).
Destacamos

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS AO ART. 213, CAPUT, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 12.015/2009 – ARGUMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E A CONDENAÇÃO NO CRIME DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP IMPLICA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ:
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – ALMEJADO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– MÉRITO: FATOS ANTERIORES A 2009 – PRÁTICA DE ESTUPRO E DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONCURSO MATERIAL – CRIME ÚNICO QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1.
A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos
. 2. Se as continuadas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor contra vulnerável, praticadas antes da Lei n.o 12.015/09, foram cometidas em face da mesma vítima e em um mesmo contexto, impõe-se a condenação pelo crime único, hoje tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal, em detrimento do concurso material, à luz da retroatividade da lei penal mais benéfica. Precedentes.
(TJMT, N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar os pedidos que objetivam a desclassificação da conduta do tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da referida
Lex
, contidos nesta ação revisional; por conseguinte,
julgo parcialmente extinto
o vertente processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, tão somente, em relação às referidas teses.

É como voto.

À UNANIMIDADE A
COLHEU A
PRELIMI
NAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Colenda Turma,

Sobre os fatos em análise, a denúncia, que deu origem à Ação Penal n. 15566-04.2017.811.0004, contém a seguinte narrativa:

[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 26 de setembro de 2.017
, por volta de 15h30min, na Av. Jaime Campos, s/n°, Setor Industrial, nesta cidade, a denunciada foi flagrada por componentes da Policia Militar, por estar
trazendo consigo 01 (uma) porção
de cannabis sativa L (
maconha
), bem como, por estar mantendo em depósito no interior da sua residência, situada na Rua Dom Camilo, s/n°, Bairro Novo Horizonte, nesta urbe, mais
30 (trinta) porções
da mesma droga (
maconha
), pesando um total de
69,578 g (sessenta e nove gramas, quinhentos e setenta e oito miligramas)
, porções estas que seriam destinadas à venda, à comercialização junto aos usuários de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência
fisica
ou
psiquica
(et.
laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 19/23-1P
).

Nos moldes elucidados no caderno informativo anexo afere-se que uma equipe de policiais militares, na sobredita ocasião, estava realizando monitoramento na residência da denunciada por haver várias informações anônimas dando conta de que ela (acusada) havia recebido uma certa quantidade de droga e estava comercializando-a naquele local. Após visualizarem a denunciada saindo de sua residência na garupa de um mototaxista os policiais responsáveis pelo monitoramento informaram a uma outra equipe de milicianos que ela possivelmente estaria com droga. Ato contínuo, a denunciada foi abordada na garupa do mototaxista, na Av. Jaime Campos, momento em que, sendo procedida uma revista pessoal na mesma, foi encontrada em suas vestes
uma porção de maconha
, bem como no interior de sua bolsa foi localizada uma balança de precisão e a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em dinheiro.

Em seguida, diante daquela situação, os milicia- nos, ao procederem busca na residência da indiciada localizaram e apreenderam mais
trinta porções de maconha
, as quais estavam devidamente embaladas para comercialização dentro de um copo plástico no interior do guarda-roupa da acusada (
conforme termo de apreensão à fl. 16-IP
).

A indiciada, ao ser interrogada na Delegacia de Polícia (
fls. 08/10-IP
), confessou a prática delitiva, aduzindo que inicialmente adquiriu a droga para consumo, mas resolveu vender, pois estava com seu aluguel atrasado. Informou ainda que realizava a mercancia de cada porção da substância entorpecente apreendida pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). [...]

(Trechos da denúncia vista no ID 243547172, p. 6/8)

Primeiramente, é importante destacar que, apesar de a requerente postular, além da declaração de nulidade das provas, o trancamento da Ação Penal n. 15566-04.2017.811.0004, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, tal pedido não pode ser acolhido.

Isso porque, a revisão criminal, prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, destina-se exclusivamente a reavaliar decisões transitadas em julgado, visando corrigir eventuais injustiças ou ilegalidades em sentenças condenatórias, desde que preenchidos os pressupostos legais, de modo que seu objetivo é revisar o mérito da condenação ou ajustar penas aplicadas de forma incompatível com os fatos ou as normas e, no caso em tela, a ação penal já foi encerrada, com sentença condenatória transitada em julgado, não havendo mais que se falar em trancamento da ação penal.

Quanto ao pedido de reconhecimento de nulidade das provas obtidas na residência da requerente, alegando que a busca e apreensão ocorreu sem autorização judicial ou consentimento válido, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, da análise detida dos autos constata-se que a diligência realizada pelos policiais militares respeitou os parâmetros constitucionais e legais.

Com efeito, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo, e, por isso, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

No caso destes autos, a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas relatando que a requerente estaria comercializando drogas em sua residência, diante disso, foi realizado monitoramento do imóvel e constataram movimentação suspeita. Assim, na data dos fatos, a requerente foi visualizada saindo do local na garupa de um mototaxista, momento em que os policiais responsáveis pelo monitoramento informaram a outra equipe de militares que ela possivelmente estaria com droga, razão pela qual foi abordada e durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha em sua posse, além de uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro, em razão da flagrância, ficou justificado o ingresso imediato no imóvel, onde foram localizadas outras trinta porções da mesma substância, devidamente embaladas para comercialização.

Sendo assim, a busca levada a cabo na residência da requerente não foi realizada a esmo, tampouco apenas em decorrência de denúncias anônimas, mas em razão de inúmeras diligências investigativas, associadas a informações que indicavam que ela estava realizando o comércio ilícito naquele imóvel, bem como em razão da sua prisão em flagrante, na garupa de um mototáxi, com entorpecente e apetrechos.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa feita pelo condenado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente a requerente.

Confirmando o entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante do cenário apresentado, não há que se falar em nulidade das provas obtidas durante o flagrante de Lilian, eis que a busca realizada no interior do seu imóvel ocorreu porque os policiais tinham informações acerca da ocorrência do comércio espúrio na casa desta, bem como porque os agentes públicos estavam realizando diligências de monitoramento daquele local. Vê-se, pois, que essa situação fática constitui justa causa capaz de autorizar o ingresso dos agentes da força pública na residência da requerente.

Logo, fica evidente que a busca na casa da requerente não aconteceu sem autorização como ela alega, porquanto subsistem, na hipótese, fundadas razões do estado de flagrância que autorizaram o ingresso dos integrantes da Polícia Militar na casa dela.

Além do mais, é imperioso salientar que a requerente não trouxe provas para desconstituir as alegações dos policiais de que fizeram prévias diligências que confirmaram a traficância na residência dela, uma vez que se limitou a alegar que a busca domiciliar aconteceu apenas em razão de denúncias anônimas, sem diligências prévias.

Desse modo, a pretensão da requerente não merece prosperar, pois, existiam fundadas suspeitas para sua abordagem, bem como fundadas razões para a realização da busca na sua residência. Isso porque, como foi dito alhures, após os policiais militares receberam denúncias anônimas, passaram a monitorar a residência da requerente, e puderam constatar que naquele imóvel estava sendo praticado comércio ilícito de drogas, o que culminou na prisão em flagrante dela, bem como na busca em sua casa.

A propósito, confirmando esse entendimento, esta Corte de Justiça já decidiu que “
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos. Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.”
(
N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.02.2023, publicado no DJE de 17.02.2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela requerente, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas em sua peça inicial foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça. E, na parte remanescente,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Lilian Aparecida Luz e Silva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
M
ARCOS
MACHADO

(
REVISOR
):

Colenda
Turm
a, acompanho o voto do
douto
Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(1o VOGAL
-JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

V
oto de acordo com o eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
2
o VOGAL):

A
companho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(
3
o VOGAL):

E
ncaminho o meu voto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(
4
o VOGAL):

V
oto de acordo com o eminente Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(
5
o VOGAL):

A
companho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
6
o VOGAL):

E
ncaminho o meu voto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(
7
o VOGAL):

Colenda
Turma,

Prefacialmente
, ressalto que por equívoco deste Desembargador, e, por motivo de licença médica, não obtive tempo hábil para inserir o voto escrito, razão pela qual peço a inclusão nessa oportunidade, com a devida vênia.

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o simples fato de a requerente
Lilian Aparecida Luz e Silva
pleitear o reexame do acervo probatório não enseja a negativa de conhecimento da ação revisional no tocante às teses de mérito, concernentes à desclassificação da conduta e de reconhecimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque o próprio inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece, como hipótese de cabimento desta espécie de ação, a contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Ora, afirmar se a sentença ou o acórdão condenatório estão ou não em conflito com o conjunto de provas sem que estas sejam submetidas à nova análise, ao meu entender se apresenta temerária.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE. A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias. Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados”
(TJ/MT, Revisão Criminal n. 1026091-30.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 4 de julho de 2024; data da publicação: 9 de julho de 2024; destaquei).

Outrossim, observo que o tema foi exemplarmente abordado pelo Des. Orlando de Almeida Perri no julgamento da Revisão n. 1013052-34.2021.8.11.0000, in
verbis
:

“(...) carece ser desmistificada a ideia de que a revisão criminal não se presta à reanálise de provas já consideradas [e descartadas] na sentença ou no acórdão, pois do contrário, segundo se argumenta, seria transformá-la em mais uma instância recursal, ou mais precisamente em uma segunda apelação.

O aludido posicionamento deve ser adotado cum grano
salis
, uma vez que, escorando a revisão criminal na premissa de a sentença condenatória ser contrária à evidência dos autos [CPP, art. 621, I], haverá sempre a necessidade de reexaminar e até revalorizar a provas,
ressignificando-as
na verificação da suficiência delas.

A revisão criminal proposta sob esse fundamento impõe, inevitavelmente, a análise das provas existentes no processo, todavia com a finalidade específica de examinar o grau de suficiência delas para superar a presunção de inocência.

Sua diferença com a apelação está em que seu objetivo é constatar o grau de apoio que a condenação tem nas provas dos autos, e a suficiência delas para se julgar provada a imputação.

É por esse prisma que a revisão criminal deve ser entendida, para que o Tribunal não a baralhe nem a confunda com a apelação”
(destaquei).

Portanto, a questão de a sentença ou o acórdão se encontrar ou não em sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos deve ser resolvida no campo do mérito, e não da aferição das condições da ação ou dos pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação revisional nesse ponto.

Contudo, no mérito, observo que não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, na medida em que a quantidade – 31 porções de maconha, com massa total – quase 70g (setenta gramas) – de tal substância entorpecente, além do fato de ter sido localizado petrecho comumente utilizado na preparação de porções de narcóticos para a distribuição – balança de precisão –, associado aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que prenderam a requerente em flagrante delito, são fatores que evidenciam a finalidade mercantil da conduta, afastando a possibilidade de acolhimento da pretensão desclassificatória.

Ademais, o não reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas encontra amparo na jurisprudência contemporânea deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, porquanto os registros criminais da requerente, conquanto pendentes de definitividade ao tempo da prolação da sentença, eram aptos a revelar a sua dedicação às atividades criminosas; aliás, as próprias circunstâncias de sua prisão em flagrante demonstram que a conduta delituosa era praticada de forma profissionalizada e habitual.

De resto, estou de acordo com o douto relator no tocante à improcedência da revisão no que diz respeito à arguição de nulidade da busca domiciliar.

Diante do exposto,
divirjo em parte
do eminente relator para
conhecer inteiramente
da ação revisional, mas, no mérito,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(
8
o VOGAL
)
:

A
companho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
(9o VOGAL):

V
oto de acordo com o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (10o VOGAL):

A
companho o voto do douto Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025